Tribunal: CARF
Processo: 10711.720697/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.720697/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.817 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/01/2009
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE DE MÚLTIPLAS INFRAÇÕES PARA UM MESMO
NAVIO/VIAGEM. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do
veículo quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo,
conclui-se que existem diversas informações cuja ausência de comunicação à
Receita Federal ensejam a aplicação da multa.
A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma mesma
informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no
caso concreto, foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma
destas foi cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer
por navio ou por viagem. Não faria qualquer sentido que a multa fosse assim
estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito passivo que deixou
de prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que deixou de
prestar diversas informações.
PRAZOS PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA IN RFB No
800/2007.

A legislação estabeleceu um período para que as empresas se adaptassem à IN
RFB no 800/2007, mas não eliminou a exigência de prazo para a prestação de
informação. Apenas aceitou que, até 01/04/2009, as informações exigidas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.720697/2012-18
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720697/2012-18

fossem apresentadas com menor antecedência, mas tendo como limite a
atracação ou a desatracação da embarcação em porto no País.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-007.812, de 29 de julho de 2020, prolatado
no julgamento do processo 10711.002909/2010-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes
Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo. O processo se refere à auto
de infração, por registro extemporâneo de conhecimento de carga.
O recorrente ingressou com a impugnação, com as seguintes alegações:
- Uma vez que o armador apresentou às informações sobre as cargas transportadas
através conhecimento master associado ao manifesto eletrônico, todos os prazos
exigidos pela Receita Federal foram cumpridos e, consequentemente, a mesma não
sofreu nenhum tipo de dificuldade seja apara fiscalização seja para apuração de créditos
tributários. Logo, as informações foram prestadas no prazo.
- Nos termos do artigo 50 da IN RFB n° 800/2007, os prazos do artigo 22 somente
seriam exigíveis a partir de 01/04/2009.
- Alega ausência de má-fé ou prejuízo ao Fisco.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720697/2012-18

- Argüi que o Siscomex-Carga estava em período de contingência, período que se
encerrou um dia após a atracação da embarcação. Nos termos da IN RFB n° 835/2008,
durante o período de contingência, dever-se-ia aplicar regras diferenciadas.
- Há bis in idem com o processo n° 10711.0072907/2010-21, que também imputa a
impugnante a mesma penalidade aqui apontada. Os processos tratam da mesma
embarcação, da mesma escala e mesma data.
Solicita a improcedência do auto de infração. Requer produção de provas em direito
admitidas.
É o relatório.
A DRJ decidiu julgar improcedente a impugnação. Foi exarado Acórdão com a
ementa dispensada nos termos do art. 1°, inciso I, da Portaria SRF n° 1.364, de 10/11/2004.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou
Recurso Voluntário, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade,
por isso dele tomo conhecimento.

I – DA ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Alega o Recorrente que em momento algum deixou a Recorrente de prestar as
informações sobre as cargas transportadas. Sustenta que a agência marítima prestou as
informações necessárias, referentes ao aludido Conhecimento Eletrônico genérico
(MBL), ao qual o Conhecimento Eletrônico house (HBL) n.o 130805118040265 está
vinculado, com antecedência de três dias da atracação da embarcação.
No entendimento do Recorrente, resta claro o excessivo zelo da fiscalização,
considerando que o intervalo de tempo entre a atracação da embarcação e a inclusão das
informações, bem como os demais fatos demonstrados, não geraram prejuízo ao Fisco,
não havendo que se falar em aplicação da penalidade.
Contudo, por serem informações diferentes prestadas por pessoas diversas, o fato de o
transportador internacional ou seu representante (agência de navegação) terem prestado
as informações a ele exigidas (manifesto e conhecimento eletrônicos) não afasta a
penalidade do agente de carga (impugnante) pela não prestação da informação a ela
exigida (desconsolidação da carga/conhecimento).
Conforme art. 10 e seus incisos, e art. 18, caput, a informação da desconsolidação da
carga (conhecimento) independe da informação do manifesto eletrônico e da informação
do conhecimento eletrônico (art. 10). Enquanto a informação da desconsolidação é
prestada pelo agente de carga, a informação do manifesto e do conhecimento eletrônico
é dada pelo armador internacional ou seu agente:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I- a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720697/2012-18

III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da
carga.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Os fatos narrados pela fiscalização não deixam dúvidas sobre o cometimento da
infração aduaneira:
A embarcação CSAV RIO PUELO chegou ao Brasil através do porto do Rio de
Janeiro /RJ, procedente do porto de PORT ELIZABETH/Estados Unidos, no dia
09/06/2008, tendo atracado às 10:00:00 h, conforme consta nos Extratos do
Manifesto n° 1308501019898 e da Escala n° 08000077980 às fls. 17/17 e 14/16,
respectivamente.
A data/hora da atracação supracitada estabelece o limite para que a agência
de navegação preste as informações de sua responsabilidade da carga
constante a bordo da embarcação, tendo como porto de destino final Rio de
Janeiro, conforme prazo previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007.
A agência de navegação COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO, inscrita
no CNPJ sob o n° 42.581.413/0018-03, após ter informado o Manifesto n°
1308501019898 e efetuado sua vinculação às escalas dentro do prazo, informou
tempestivamente o Conhecimento Eletrônico (C.E.-Mercante) Genérico
(MBL) n° 130805113597903, no dia 06/06/2008 às 08:39:40 h, conforme
extrato do C.E.-Mercante do Siscomex Carga às fls. 19 a 21.
Consta como consignatário do C.E.-Mercante Genérico supracitado a
empresa PANALPINA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 49.728.108/0001-94,
conforme tela do sistema CNPJ constante às fls. 13, cadastrada junto ao
Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de
carga (desconsolidador), como se verifica no extrato do sistema Mercante, às
fls. 18.
Tendo em vista que o primeiro porto de atracação da embarcação no País é o
próprio porto de destino da carga (Rio de Janeiro/RJ), a data/hora limite para
que a empresa PANALPINA LTDA prestasse as informações de sua
responsabilidade, nos termos dos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007, é a mesma da atracação efetiva da embarcação, ou seja, dia
09/06/2008, às 10:00:00 h.
No entanto, a empresa PANALPINA LTDA procedeu à desconsolidação da
carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado (HBL) n° 130805118040265
somente no dia 13/06/2008, às 14:47:38 h, restando portanto intempestiva a
informação, tendo sido gerado inclusive pelo sistema Carga um bloqueio
automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO
OU ATRACAÇÃO" de forma imediata, conforme extrato do C.E. - Mercante
às fls. 22 a 23.
Destaca-se por fim, o fato da informação no sistema Carga, no momento do
desbloqueio por esta Alfândega do Porto do Rio de Janeiro/RJ, da sujeição à
aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, conforme consta às
fls. 23.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n' 10.833, de
29/12/2003.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720697/2012-18

Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

II – DA NATUREZA JURÍDICA DA RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES
Afirma o Recorrente que tinha a intenção de prestar as informações no prazo
regulamentar, não logrando êxito por circunstâncias superiores à sua vontade, e que a
responsabilidade por infrações praticadas no âmbito aduaneiro não é objetiva, como
defendem alguns erroneamente, mas sim por culpa presumida.
Entretanto, ao contrário do que sustenta o Recorrente, e como bem analisado pela
decisão a quo, a responsabilidade aduaneira/tributária não tem a mesma natureza da
responsabilidade penal ou até mesmo civil. Não se conjectura acerca da existência de
culpa ou dolo ou até mesmo da má-fé do agente como requisitos para configuração da
infração.
A responsabilidade por infrações na Aduana independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do artigo 94, §2°, do
Decreto-lei n° 37/66:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1° - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2° - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Redação similar está presente no Código Tributário Nacional, em que também prescreve
a ausência de comprovação de dolo para configuração da infração fiscal/aduaneira:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
III – DA ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PELA
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Alega o Recorrente que deve ser considerado o Manifesto de Carga Consolidada por ele
apresentado como denúncia espontânea da infração, dada a sua natureza, não
comportando, assim, o pagamento de tributo e muito menos a aplicação de qualquer
penalidade. Registra, ainda, a possibilidade de aplicação do disposto no art. 736 do
novel Regulamento Aduaneiro, que trata da relevação de penalidades:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no
1.042 de 21 de outubro de 1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
No entanto, este fundamento de defesa já foi objeto de diversos julgamentos em
processos distintos, estando a questão já pacificada tanto na instância judicial quanto na
administrativa, onde vigora a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720697/2012-18

prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Quanto à possibilidade de relevação da penalidade por meio de despacho fundamentado
do Ministro de Estado da Fazenda, observo que o Recorrente não acostou aos autos
prova da existência do citado despacho. Assim, até onde se tem notícia, o Ministro de
Estado da Fazenda não relevou a penalidade ora sob julgamento.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV
–
DA
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
IRRETROATIVIDADE
Alega o Recorrente que o art. 50 da Instrução Normativa no 800, de 2007, alterado pela
Instrução Normativa no 899, de 2009, estabelece que “os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de
1° de abril de 2009”; logo, seria de se presumir que, considerando o período
experimental do novo sistema, que as referidas infrações passariam à exigibilidade de
cumprimento a partir da data apontada, não sendo possível a aplicação de qualquer
penalidade nesse ínterim.
Todavia, conforme destacado no Auto de Infração, as informações sobre cargas
transportadas só foram fornecidas depois da atracação do veículo transportador. Nesse
caso, mesmo ainda não sendo exigíveis os prazos fixados no mencionado art. 22, o
parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007 deixa claro que também se
caracterizou a intempestividade no cumprimento da obrigação em foco, conforme se
pode constatar:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
A legislação realmente estabeleceu um período para que as empresas se adaptassem à
IN RFB no 800/2007, mas não eliminou a exigência de prazo para a prestação de
informação. Apenas aceitou que, até 01/04/2009, as informações exigidas fossem
apresentadas com menor antecedência, mas tendo como limite a atracação ou a
desatracação da embarcação em porto no País.
Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
a) Acórdão no 3003-000.861. Sessão de 23/01/2020:
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas
antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.

b) Acórdão no 3302-003.530. Sessão de 26/01/2017:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720697/2012-18

OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INOBSERVÂNCIA
AO
PRAZO
ESTABELECIDO PREVISTO EM NORMA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO.
É obrigação do contribuinte prestar informações sobre a atracação de
embarcação nos prazos previstos no artigo 22 c/c o artigo 50 da IN SRF no
800/2007, sob pena de sujeitar-se à aplicação da multa prevista no artigo 107,
inciso I, IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/66.

c) Acórdão no 3401-002.357. Sessão de 21/08/2013:
INFORMAÇÕES
SOBRE
A
CARGA
TRANSPORTADA.
RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA MARÍTIMA.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportadora estrangeira,
é solidariamente responsável pelas infrações previstas no Decreto-lei no 77, de
1966.
(...)
PRAZO
PARA
PRESTAR
INFORMAÇÕES
QUANTO
À
CARGA
TRANSPORTADA. ATRACAÇÃO DO NAVIO ANTERIOR A 1o DE ABRIL
DE 2009.
Conforme exegese do art. 50, Parágrafo Único, Inciso II, da IN/SRF no 800/07,
antes de 1o de abril de 2009, as informações sobre a carga transportada deveriam
ser prestadas pelo, antes da atracação da embarcação em porto no País.
FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. VÁRIOS MANIFESTOS.
ÚNICA ESCALA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA
CUMULADA POR CADA DOCUMENTO.
A multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37/66 deve
incidir sobre cada infração apurada, assim entendida, no caso sub examine, cada
manifesto de passagem não vinculado ao porto de escala em território nacional,
como exige a legislação de regência, ex vi do art. 37, caput do Decreto-Lei no
37/66 e IN RFB 800/07.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

V – DA ALEGAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE CONTIGÊNCIA
Afirma o Recorrente que, à época dos fatos encontrava-se o até então novo programa
SISCOMEX Carga dentro do plano de contingência, que encerrara após o dia da
atracação da referida embarcação, ou seja, em 30 de junho de 2008, presumindo-se
assim, considerando o período experimental do novo sistema, que a referida infração
estava abrangida por tal plano, não sendo, portanto, passível de aplicação de qualquer
penalidade.
Segundo alega, a operação que ora se julga estava abrangida por este período
experimental, uma vez que a embarcação atracou em 09/06/2008, a informação no
sistema efetivou-se em 13/06/2008 e o plano de contingência somente encerrou-se em
30/06/2008, conforme art. 69 da referida Instrução Normativa, presumindo-se, portanto,
que a referida infração, não é passível de aplicação de qualquer penalidade, por estar
abrangida pelo período experimental.
Ocorre que, Ao contrário do alegado pela impugnante em sua peça de defesa, a IN RFB
n° 835/2008 não estabelece procedimento de contingência do Siscomex-Carga vigentes
até 30/06/2008, e sim estabelece regras de contingência para eventual problema técnico
no sistema por prazo superior a duas horas, sendo que tal regramento não é provisório,
haja vista que a IN em questão não possui previsão de vigência provisória:
Art. 1° Na impossibilidade de acesso ao Siscomex Carga, por mais de duas horas
consecutivas, em virtude de problemas de ordem técnica do sistema, ou na ocorrência
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720697/2012-18

de fatores operacionais que prejudiquem o fluxo de comércio exterior, as operações
relativas ao controle de embarcações e cargas em portos alfandegados, conforme
estabelecido na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007,
observarão os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa.
Há no máximo a previsão do artigo 60 para casos justificados. Contudo, não há nos
autos prova de que tenham sido aplicados tais procedimentos ou que tenha ocorrido
qualquer situação extraordinária capaz de dar azo à aplicação de qualquer procedimento
de contingência. Pelo constante nos autos, a impugnante somente perdeu o prazo para o
registro dos dados da desconsolidação do conhecimento eletrônico master.
Art. 6° Os procedimentos estabelecidos nos arts. 3° e 4° poderão ser aplicados,
até 30 de junho de 2008, a critério do chefe da unidade da RFB com jurisdição
sobre o porto alfandegado, em outras situações justificadas. (Redação dada pela
IN RFB n°841, de 28 de abril de 2008)
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, deverá ser mantido o registro
das justificativas para a adoção dos procedimentos especiais, bem como dos
prazos estabelecidos para sua aplicação e para a adoção das providências
relacionadas com os respectivos registros no sistema, pelos usuários e servidores
da RFB.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VI – DA ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM
O Recorrente sustenta que, no presente Auto de Infração, sofrera autuação por efetuar,
extemporaneamente, a desconsolidação do Conhecimento Eletrônico genérico (MBL) no
130805113597903, e que teve, em razão do referido atraso, bloqueada automaticamente
toda a sua operação. Assim, indica o processo administrativo no 10711.002.907/2010-
21, no qual afirma que também lhe é imputa a mesma penalidade, pelo mesmo motivo e
sujeito, qual seja, a Alfândega do Porto do Rio de Janeiro, e com sua origem em
idêntico fato e fundamento.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Na dicção do art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei n° 37/66, a conduta infracional está tipificada como “deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma
e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga”.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do veículo
quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo, conclui-se que
existem diversas informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam
a aplicação da multa. A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma
mesma informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no
caso concreto, foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma destas foi
cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer por
navio ou por viagem, estando contrário à tese da defesa. E nem faria qualquer sentido
que a multa fosse assim estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito
passivo que deixou de prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que
deixou de prestar 50 informações, por exemplo.
Além disso, caso o entendimento de que a penalidade em foco só poderia ser aplicada
uma vez a cada navio/viagem fosse adotado de forma generalizada, bastava ela ser
cominada a um dos diversos intervenientes que atuam em cada uma das operações (são
vários os agentes que atuam no transporte, cada um respondendo por atividades e
informações específicas referentes às diferentes fases desse serviço, tais como
embarque, consolidação, desconsolidação, desembarque), para que os demais ficassem
desobrigados de cumprir a obrigação de prestar as informações a seu encargo.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720697/2012-18

Ou ainda, se determinado interveniente fosse apenado por deixar de cumprir essa
obrigação em relação a uma carga sob sua responsabilidade, não precisaria mais
cumpri-la em relação às demais.
Além de atentar contra o princípio da igualdade, já que pessoas na mesma situação
poderiam ter tratamentos diferentes (uma seria apenada e outra(s) não), esse
entendimento retiraria praticamente toda a eficácia da norma que criou a mencionada
obrigação. Se as informações exigidas não forem prestadas corretas e tempestivamente,
perderão sua utilidade, e não só a Aduana seria prejudicada, mas também os
contribuintes, pelo provável aumento do tempo de despacho e dos gastos com
armazenagem.
No caso concreto, não há bis in idem com o processo 10711.002907/2010-21, pois,
apesar de tratarem da mesma multa, os processos tratam de fatos diferentes, sendo
distintos os conhecimentos master que a impugnante deveria desconsolidar. Se os dados
de embarque da mercadoria exportada são informados por navio/embarcação, a
desconsolidação de carga é informada por conhecimento genérico ou master, que é
desmembrado em vários conhecimentos agregados ou house ou filhote.
Conforme artigo 10, inciso IV, da IN, a desconsolidação da carga é informada por carga
transportada, e não por embarcação:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I- a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da
carga.
Por serem hipóteses diversas com parâmetros igualmente diversos (por embarcação X
por conhecimento de carga a ser desconsolidado), não há afastamento de eventual multa
por prestação de informação extemporânea de dados de desconsolidação mesmo que as
cargas tenham sido transportadas em uma mesma embarcação.
Logo, o fato de os processos tratarem de carga constante no mesmo navio de transporte,
não implica em ocorrência de bis in idem, haja vista que os conhecimentos a serem
desconsolidados são distintos.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Regionais Federais:
a) STJ. Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro
Campbell Marques. Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da
3a Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA
NACIONAL, resumido da seguinte forma:
(...)
2. Dessume-se do art. 37 do Decreto-Lei n.o 37/66 que é expressamente prevista
a responsabilidade do agente de cargas pela prestação de informações sobre os
bens transportados.
3. A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no
comércio exterior (importador e exportador) pela prestação informações
imprescindíveis ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas
também os demais intervenientes na cadeia de logística, tais quais
transportadores, agências de carga e operadores portuários.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720697/2012-18

4. O prazo para a prestação das informações encontra-se previsto no art. 22 da
Instrução Normativa – RFB n.o 800/2007.
(...)
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de
obrigações acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia
espontânea (art. 138 do CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no
prazo previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas
posteriormente, a conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão
pela qual é inaplicável o instituto da denúncia espontânea na hipótese.
Precedente da Terceira Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento
de carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que
não configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C.
Turma.
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações,
é cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento
oportuno (até a atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas
passaram a constar no sistema, o que configurou a infração.
(...)
A recorrente alega ofensa aos arts. 107, IV, "e", e 102, § 2o, do Decreto-Lei no
37/1966 e sustenta, em síntese, que informou tempestivamente, porém de forma
incorreta, no prazo de 48h antes da chegada da embarcação no porto, todas as
suas cargas no sistema SISCOMEX-CARGA, de modo que a retificação das
informações após a atracação não poderia implicar na imputação da multa
prevista no art. 107, IV, "e", da legislação supracitada (...)
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
Da análise do acórdão recorrido verifica-se que as retificações das informações
de carga da recorrente foram realizadas após o prazo de 48h previsto no art.
22 da Instrução Normativa – RFB n.o 800/2007, de modo que não há como
afastar a aplicação da multa imposta com base no art. 107, IV, "e", do Decreto-
Lei no 37/1966 que dispunha o seguinte:
(...)
A não aplicação do instituto da denúncia espontânea na hipótese, conforme
farta jurisprudência desta Corte, corrobora com a impossibilidade de
afastamento da multa, mesmo diante de retificação do erro antes de
procedimento administrativo de fiscalização, uma vez que a obrigação acessória
de informação correta das cargas no prazo foi descumprida.
Com efeito, a inserção do nova redação do § 2o no art. 102 do Decreto-Lei
37/1966, com redação dada pela Lei no 12.350/2010, não alterou as razões de
decidir da jurisprudência desta Corte, a qual entende que a denúncia espontânea
não se aplica em caso de descumprimento de obrigação acessória autônoma.
(...)
Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema".
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720697/2012-18

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II,
do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

b) STJ. Recurso Especial no 1.848.711/SC. Relatora Ministra Regina Helena
Costa. Publicação em 05/02/2020:
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGÊNCIA MARÍTIMA ÓRION
LTDA., contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 2a Turma do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, assim ementado (fl. 431e):
TRIBUTÁRIO. AGENTE MARÍTIMO. MULTA. RESPONSABILIDADE.
DECRETO-LEI No 37/66. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Desde a Lei no 10.833, de 2003, que deu nova redação ao artigo 37 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, o agente de carga passou a ter obrigação legal de
prestar informações, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sobre as operações que executa e as respectivas cargas (DL no 37, de
1966, art. 37, § 1o, com a redação da Lei no 10.833, de 2003), sendo-lhe aplicável
a pena de multa (prevista no art. 107, IV, alínea 'e', do Decreto-Lei 37/66), no
caso de não observância de tal dever.
2. A IN 800/2007 estabelece a obrigatoriedade de prestação de informações
relativas ao manifesto eletrônico, bem como a sua vinculação à escala, ao
conhecimento eletrônico, à desconsolidação da carga e à associação de
conhecimento eletrônico a novo manifesto eletrônico em casos de transbordo ou
baldeação. Dessa forma, ainda que algumas das infrações cometidas
decorram de um mesmo manifesto de carga, referem-se a escalas feitas em
portos diversos, o que implica concluir pela não configuração de bis in idem.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 447/451e).
Com amparo no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, aponta-se
ofensa aos dispositivos legais a seguir relacionados, alegando-se, em síntese,
que:
Art. 107, IV, e do Decreto-lei n. 37/1966 - o agente marítimo não está
elencado no rol do art. 107, IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei n.o 37/1966, não
sendo possível a aplicação da penalidade de multa.
Com contrarrazões (fls. 494/496e), o recurso foi admitido.
Feito breve relato, decido.
(...)
“O Relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá
dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema”.
(...)
No mais, o recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c
do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o
exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude
fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
Isto posto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art.
34, XVIII, a e b, do Regimento Interno desta Corte, NÃO CONHEÇO do
Recurso Especial e, nos termos do art. 85, §§ 11 e 2o, do Código de Processo
Civil de 2015, majoro em 20% (vinte por cento) a condenação em honorários
advocatícios fixada na instância ordinária.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720697/2012-18

c) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 0054933-90.2012.4.03.6301, Rel.
Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Sexta Turma, julgado em
09/08/2018:
1. Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação acessória
quando da importação de mercadorias declaradas sob o registro MAWB
0434099151 e MAWB 18333721741, com a inclusão dos devidos dados no
sistema SICOMEX-MANTRA em prazo muito superior ao exigido, é escorreita
a incidência da multa prevista no art. 728, IV, e, do Decreto 6.759/09 e no art.
107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66, de R$5.000,00, totalizando o valor de
R$10.000,00 dada a ocorrência de infrações em diferentes operações de
importação - configurando dois fatos geradores distintos e afastando a
alegação de bis in idem.
2. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o instituto
da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o
tão só descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a
infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade.
3. A alteração promovida pela Lei 12.350/10 ao art. 102, § 2o, do Decreto-Lei
37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de
penalidades de natureza tributária e administrativa com a denúncia espontânea só
faz sentido para aquelas infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à
fiscalização. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo
elemento autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada,
inexistindo comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade
da punição. Ao contrário. Admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em
tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada sempre que o contribuinte
cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.
4. O quantum devido pela autora é razoável e proporcional diante das infrações
cometidas e da necessidade de que o valor da multa configure penalidade
adequada a coibir a prestação deficitária ou a destempo das informações
alfandegárias, sobretudo diante do imenso volume de importações e exportações
a serem fiscalizadas pela Receita Federal e da importância daquelas informações
para o bom funcionamento da alfândega brasileira.
d) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 5001513-21.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargadora Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes, Terceira
Turma, julgado em 30/01/2020:
Outrossim, pertinente anotar que esta C. Turma firmou entendimento no sentido
de que: "não há que se falar em limitação da quantidade de multas por navio
como quer fazer crer a apelante, eis que as sanções aplicadas têm por vínculo
fático a irregularidade em relação a informações a respeito das cargas
transportadas, e não da viagem em curso. Cada conhecimento de carga agregado
corresponde a uma carga distinta, com identificação individualizada, além de
origem e destino específicos (convergentes ou não), cada retificação a destempo
constitui uma infração autônoma, punível com a multa prevista no Art. 107, IV,
e, do Decreto-Lei no 37/66. Precedente". (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA,
APELAÇÃO
CÍVEL
-
2007251
-
0006603-83.2012.4.03.6100,
Rel.
DESEMBARGADOR
FEDERAL
ANTONIO
CEDENHO,
julgado
em
18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018).
Portanto, legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento
de carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não
configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.

e) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 0022779-06.2013.4.03.6100, Rel.
Desembargador Federal Carlos Muta, Terceira Turma, julgado em
10/03/2016:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720697/2012-18

7. Também inexistente bis in idem, pois as sanções têm por vínculo fático a
existência de irregularidade em relação a informações a respeito das cargas
transportadas, e não da viagem em curso, logo existem infrações autônomas e
não apenas uma única, uma vez que constatadas cargas distintas, de origens
diversas e, cada qual, com sua identificação própria e individual.

f) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 5000680-03.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior, Terceira Turma,
julgado em 21/11/2019:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. DESCONSOLIDAÇÃO. DECRETO-LEI 37/66. MULTAS
MANTIDAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.
1. No caso dos autos, a empresa foi multada pela inobservância de prestar
informações sobre a carga transportada no devido prazo.
2. A intenção da norma é a de possibilitar a autoridade aduaneira ter
conhecimento dos bens objeto do comércio exterior, o que facilitaria o controle
do cumprimento das obrigações sanitárias e fiscais.
3. Mantido o valor da multa estabelecido por registro de dados de embarque
intempestivo, pois não se mostra confiscatório e nem fere o princípio da
razoabilidade.
4. Rejeitada a alegação de que deveria ter sido aplicada uma única multa,
por se tratarem de infrações autônomas, porquanto se consumam com o
simples atraso na prestação de informações acerca das cargas
transportadas, e não da viagem em curso, sendo irrelevante o fato de as
cargas terem sido transportadas pela mesma embarcação.
5. Impende consignar ser a multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL 37/66
aplicável tanto ao caso de deixar de prestar informações quanto à situação
de prestar informações a destempo, sendo incabível a alegação da ausência de
cometimento de infração, porquanto as informações foram prestadas a destempo.
6. O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica no caso de
obrigações acessórias autônomas. Assim como o disposto no art. 102, §2o, do DL
37/66, com a redação dada pela Lei n.o 12.350/2010, o qual prevê a aplicação do
instituto da denúncia espontânea inclusive para as penalidades de natureza
administrativa, pois ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a
conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é
inaplicável o instituto da denúncia espontânea na hipótese.
7. Honorários recursais no percentual de 1% sobre o valor da causa, a serem
acrescidos aos fixados pelo Juízo de primeiro grau, a teor do disposto no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
8. Apelação a que se nega provimento.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.817 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720697/2012-18

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora

Fl. 174
DF CARF MF
Original